Tribunal: TJMT
Processo: 1039152-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039152-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORCI SCHMIDT - CPF: 523.055.621-87 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), ANGELA FERREIRA - CPF: 698.051.481-49 (APELADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ANULANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO AQUISITIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, com base em título registrado, contra sentença que, acolhendo embargos de declaração com efeitos modificativos, extinguiu a ação de imissão na posse por perda superveniente do objeto, em razão da procedência de ação de consignação em pagamento que desconstituiu a consolidação da propriedade fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o direito à imissão na posse do imóvel, mesmo após o reconhecimento judicial da eficácia dos depósitos realizados pela devedora fiduciária e a consequente invalidação da consolidação da propriedade que embasava a arrematação.

III. Razões de decidir

3. A procedência da ação de consignação em pagamento, ajuizada anteriormente à arrematação, reconheceu a regularidade dos depósitos realizados e invalidou a mora, implicando a anulação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

4. A extinção da ação possessória, diante da ausência superveniente de título jurídico hábil, atende aos princípios da verdade material, da instrumentalidade do processo e da autoridade da coisa julgada.
5. A alegação de boa-fé do arrematante não prevalece frente à anulação do título aquisitivo que fundamentava o pedido de imissão na posse, aplicando-se o art. 493 do CPC/2015.

6. Ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, deve prevalecer a extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto justifica a extinção da ação possessória quando sobrevier decisão judicial com trânsito em julgado que invalida o título aquisitivo da propriedade. 2. O reconhecimento da boa-fé do adquirente não subsiste diante da inexistência superveniente de título válido que fundamente a pretensão possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 493. L. no 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: não foi citada.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Orci Schmidt em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de ação de imissão na posse ajuizada em face de Ângela Ferreira.

Narra o apelante que adquiriu, por intermédio de leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, o imóvel matriculado sob o n. 57.316, localizado à Rua E, n. 33, quadra 14, lote 08, Bairro Santa Izabel, Várzea Grande/MT, e que, não obstante a regular aquisição e registro da propriedade, viu-se impedido de exercer a posse direta do bem em virtude da resistência da apelada, antiga ocupante do imóvel.

O processo foi sentenciado, inicialmente favorável ao apelante, com a determinação para que o autor fosse imitido na posse do bem, arbitrando-se, indenização a título de perdas e danos pela ocupação indevida, com base nos dispositivos legais e jurisprudência correlata.

Posteriormente, no entanto, sobreveio decisão nos autos de ação de consignação em pagamento no 0009159-22.2016.8.11.0002, proposta pela ora apelada em face do Banco Bradesco S/A, cuja sentença reconheceu a eficácia dos depósitos realizados, determinando o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade e, por consequência, invalidando o título aquisitivo de Orci Schimidt, ora apelante.

E, em virtude deste fato superveniente, a apelada opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais foram acolhidos pelo juízo da causa, resultando na anulação da sentença anterior e na extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o autor pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que esta se fundamenta em título legítimo e devidamente registrado, sustentando a regularidade da consolidação da propriedade e da subsequente aquisição do imóvel.

Requereu o apelante, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, instruindo o pedido com extratos bancários recentes e, subsidiariamente, pleiteou o parcelamento das custas recursais.

A apelada, por sua vez, impugnou o pedido, sustentando a ausência de demonstração inequívoca da alegada hipossuficiência econômica, diante da omissão quanto à apresentação de declaração de imposto de renda e da existência de bens em nome do recorrente, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção da sentença (ID 191727055).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Do pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante

De início, analiso a questão relativa ao pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, uma vez que a sua apreciação é imprescindível para verificar a regularidade do preparo recursal e, por conseguinte, a admissibilidade do recurso.

A teor do disposto no
artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurado à pessoa natural, nacional ou estrangeira, o direito à gratuidade da justiça quando demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. O artigo 99, §3o, do mesmo diploma
legal
, por sua vez, estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, quando formulada por pessoa natural.

O
apelante
,
ao apresentar seu recurso, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, instruindo o pedido com extratos bancários referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025
, tendo a apelada impugnado

a pretensão do recorrente
,
ao
argument
o de que
o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, mencionando a existência de bens registrados em nome do recorrente e a ausência de documentos complementares, como declaração de imposto de renda ou cópia da CTPS.

No entanto,
cumpre observar que a legislação processual em vigor adota como regra a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira, quando esta é formulada por pessoa natural. Dessa forma, compete à parte contrária apresentar provas concretas e idôneas que desqualifiquem tal presunção.

Nesse contexto, a mera menção à
existência de veículos em nome do requerente ou à ausência de determinados documentos não se revela suficiente, por si só, para afastar a presunção legal.

Ainda que se esperasse, idealmente, uma documentação mais abrangente, o acervo trazido aos autos, aliado à ausência de impugnação robusta, justifica a concessão do benefício
.

Desse modo,
inexistindo prova segura de que o apelante detenha condições de suportar os encargos do processo, defiro o pedido de justiça gratuita formulado
pelo apelante
.

2.Do mérito

Ultrapassada a questão acerca do pedido de justiça gratuita,
passo ao exame do mérito do presente recurso de apelação interposto
pelo autor/apelante
contra a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos
pela apelada
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e, em consequência, extinguiu a ação de imissão na posse por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Como relatado,
o autor
ingressou com ação de imissão na posse ao fundamento de ter
adquirido o imóvel litigioso em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, no âmbito de contrato de alienação fiduciária
, cuja
arrematação foi formalizada por meio da respectiva matrícula atualizada e demais documentos que atestam a regularidade do procedimento, inclusive com o registro da propriedade em seu nome junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

No entanto, após ter sido proferida
, em
17/02/2025
,
sentença favorável ao autor, ora apelante,
a apelada, informou em sede
de embargos de declaração com efeitos infringentes,
que a ação de consignação em pagamento ajuizada contra a instituição financeira foi julgada procedente, na qual
se
reconheceu a validade dos depósitos judiciais realizados pela devedora fiduciária.

Com isso, foi determinada a invalidação da mora e o consequente cancelamento da averbação de consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, tornando sem efeito o título aquisitivo do imóvel que servia de base à pretensão do apelante.

A seguir colaciono trechos da sentença proferida nos autos da referida ação de consignação em pagamento,
em
14/02/2024
(id. 184842145
), mantida por esta Câmara, ao negar provimento ao RAC do Banco Bradesco, em sessão ocorrida em
22/05/20024
.

Registro que,
embora quando da prolação da sentença posteriormente anulada, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, datada de
17/02/2025
, a apelada já tivesse ciência do trânsito em julgado do acórdão proferido no R
AC
interposto nos autos da ação de consignação em pagamento, o fato é que tal circunstância
,
cuja relevância jurídica é incontestável, impõe necessária reavaliação do título aquisitivo que fundamentava a pretensão possessória do autor.

Além disso, observo que a
existência da mencionada ação judicial foi, desde o início, informada na contestação apresentada pela apelada, circunstância que denota não apenas a lisura da sua conduta processual, mas, sobretudo, a plena ciência do juízo
e do apelante
sobre a pendência de discussão acerca da validade da consolidação da propriedade.

É o que se extrai da contestação apresentada no id. 283717988, senão vejamos:

Logo, a extinção do feito, com base na perda superveniente do objeto, traduz não apenas aplicação do princípio da verdade material, mas verdadeira decorrência da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada formada nos autos correlatos.

De acordo com o art. 30 da Lei no 9.514/1997, o direito à imissão na posse em favor do arrematante em leilão extrajudicial apenas se perfaz se observada a prévia consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
, abaixo transcrito:

“
É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.
”

Assim, tendo sido desconstituída judicialmente a consolidação da propriedade, requisito essencial para a validade da arrematação, perde-se o fundamento jurídico da posse pretendida, incidindo, no caso, a hipótese de perda superveniente do objeto da ação possessória.

Cumpre salientar que o art. 493 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o dever de considerar fatos supervenientes que interfiram no mérito da causa:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”

Observo, ainda, dos autos que
, embora o apelante afirme ter adquirido o imóvel em 20
/12/2016
e sustente que não havia, à época, qualquer averbação na matrícula que indicasse a existência de demanda judicial em curso, tal circunstância não afasta os fundamentos da sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto.

Isso porque a ação de consignação em pagamento proposta
pela apelada
foi ajuizada ainda em 2016, ou seja, anteriormente à consolidação da propriedade fiduciária em nome do Banco Bradesco S/A e à subsequente transferência do imóvel ao apelante.

Como
se observa do documento de
id.
283718554, desde 16
/04/2014
já constava na matrícula a averbação da alienação fiduciária em favor da referida instituição financeira, o que demonstra que a posse exercida pela apelada decorria de vínculo contratual legítimo, cuja eventual inadimplência passou a ser discutida judicialmente.

Ressalte-se, ainda, que a alegada boa-fé do apelante não prevalece frente à coisa julgada que desconstituiu a consolidação da propriedade fiduciária
, de sorte que,
a alienação subsequente, embora aparentemente regular, não se sustenta diante da invalidação do título que lhe deu origem, aplicando-se, portanto, o art. 493 do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de considerar os fatos supervenientes que alterem ou extingam o direito discutido.

Nesse contexto, a
sentença, ao reconhecer a perda do objeto e extinguir o feito sem resolução do mérito, atuou em conformidade com os princípios da verdade material e da instrumentalidade do processo, adotando postura que prestigia a efetividade da jurisdição e a coerência lógica do sistema jurídico.

Desse modo, é plenamente justificável a manutenção da decisão que, à luz dos novos elementos processuais, reconheceu a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante dispõe o art. 485, inciso VI, do CPC.

Face ao
exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a

decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos e extinguiu a ação por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

MAJORO os
honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento), em razão do trabalho adicional realizado pela parte apelada nesta instância recursal
(CPC – art. 85, § 11).
Todavia, mantenho suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, tendo em vista que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025